Tribunal: TJDFT
Processo: 0732481-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA IGUAL A QUATRO ANOS E ACUSADO PRIMÁRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. ART. 33, §3o, DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Consoante expressamente previsto no art. 33, §3o, do CP, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.
2. No caso, nada obstante o sentenciado seja primário e a pena privativa de liberdade fixada igual a 4 anos, a valoração negativa, na pena base, de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, autoriza a determinação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, que não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, bastando a adequação do estabelecimento penal, de competência do Juízo das Execuções Penais.
3. Ordem conhecida e denegada.